Tribunal: TJES
Processo: 0011194-15.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011194-15.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RODRIGO VINICIUS RUBIN COELHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO VINICIUS RUBIN COELHO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar” ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou procedente a ação, tornando definitiva liminar concedida à fl. 24 dos autos físicos. Outrossim, condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignado,
RODRIGO VINICIUS RUBIN COELHO
sustenta, em síntese, que:
(i)
a notificação extrajudicial de fl. 18 tem identificação diversa do Requerido e não consta na referida notificação quais valores devidos e inadimplidos, o que afastaria a validade por ausência de especialidade e individualização do débito;
(ii)
ainda que fosse reconhecida a validade da notificação, o veículo não poderia ter sido leiloado, uma vez que na decisão liminar o MM. Juiz de Direito teria consignado que o veículo não poderia ter sido removido do referido local até ulterior deliberação do juízo e que a propriedade não havia sido consolidada; Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, condenando o Banco Autor na multa do art. 3, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Banco Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no ID nº 4532437.

Despacho lançado no ID nº 4960305 determinando a intimação do Recorrente para apresentar manifestação acerca da preliminar, suscitada
ex officio,
de inadmissibilidade recursal quanto ao último recurso interposto às fls. 121/125 (Prot. nº 202100709582, em 05/07/2021).

Petitório lançado no ID nº 4987005 pelo Recorrente informando que não se opõe ao não conhecimento do segundo recurso. Outrossim, na mesma oportunidade, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 1132).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO VINICIUS RUBIN COELHO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar” ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou procedente a ação, tornando definitiva liminar concedida à fl. 24 dos autos físicos. Outrossim, condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignado,
RODRIGO VINICIUS RUBIN COELHO
sustenta, em síntese, que:
(i)
a notificação extrajudicial de fl. 18 tem identificação diversa do Requerido e não consta na referida notificação quais valores devidos e inadimplidos, o que afastaria a validade por ausência de especialidade e individualização do débito;
(ii)
ainda que fosse reconhecida a validade da notificação, o veículo não poderia ter sido leiloado, uma vez que na decisão liminar o MM. Juiz de Direito teria consignado que o veículo não poderia ter sido removido do referido local até ulterior deliberação do juízo e que a propriedade não havia sido consolidada; Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, condenando o Banco Autor na multa do art. 3, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Banco Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no ID nº 4532437.

Despacho lançado no ID nº 4960305 determinando a intimação do Recorrente para apresentar manifestação acerca da preliminar, suscitada
ex officio,
de inadmissibilidade recursal quanto ao último recurso interposto às fls. 121/125 (Prot. nº 202100709582, em 05/07/2021).

Petitório lançado no ID nº 4987005 pelo Recorrente informando que não se opõe ao não conhecimento do segundo recurso. Outrossim, na mesma oportunidade, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 1132).

QUESTÃO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO

Inicialmente passo à análise da questão preliminar de ter sido o recurso de apelação interposto pelo Requerido
RODRIGO VINICIUS RUBIN COELHO
em duplicidade.

Examinando detidamente os autos, com especial atenção ao contido às fls. 111/120 (Prot. n.º 202100683098, em 29/06/2021) e fls. 121/125 (Prot. nº 202100709582, em 05/07/2021), observo que a parte recorrente interpôs 02 (dois) recursos de apelação cível em face da mesma sentença, o que é vedado pelo princípio da unicidade recursal, também chamado unirrecorribilidade, de modo que, uma vez caracterizada a preclusão consumativa, impõe-se o não conhecimento do último recurso interposto.

A propósito do tema, assim têm decidido os Tribunais pátrios:

Agravo interno. Dois recursos interpostos contra a mesma decisão. Duplicidade recursal. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Recurso não conhecido. 1. Como sabido, o sistema processual pátrio adota o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal,
o qual impede a interposição cumulativa de mais de um recurso contra o mesmo ato decisório, ressalvadas as hipóteses legais.
2. Dessa forma, a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. 3. Agravo Interno não conhecido.
” (TJSP, AGR: 1021209-90.2019.8.26.0309, Relator: Luis Soares de Mello (Vice Presidente), Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 02/03/2021, Destaquei)

Feito tal retrospecto,
deixo de conhecer
do recurso de apelação interposto em 05/07/2021, acostado às fls. 121/125 dos autos físicos (Prot. nº 202100709582).

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO

Em que pese a parte Apelante ter pugnado pela suspensão do presente feito em decorrência do Tema Repetitivo 1132, por meio de petitório lançado no ID nº 4987005 em 19/05/2023, friso que além de ter sido acolhida questão de ordem no dia 11/05/2022 para afastar a determinação de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que tratam sobre a questão, recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou tese no respectivo.

Assim, descabível o sobrestamento do feito.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso contido às fls. 111/120 (Prot. n.º 202100683098, em 29/06/2021) e passo a analisar o mérito recursal.

Para melhor compreensão da controvérsia em análise, passo a tecer breves considerações.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Apelado contra o ora Apelante, no intuito de buscar a apreender o veículo objeto da lide, o qual foi dado como garantia através de alienação fiduciária fiduciária em cumprimento da Cédula de Crédito nº 7256860000957350, sendo o contrato celebrado entre as partes em 28/11/2006. O valor contratual perfaz a importância de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), sendo ele dividido em 60 (sessenta) parcelas mensais.

A presente ação decorre do descumprimento contratual quanto a quitação mensal das prestações, sendo apresentada na inicial a parcela vencida do mês de Junho de 2008, o que acarretou, consequentemente, o vencimento antecipado da dívida.

Ao analisar o pleito liminar, por meio de decisão acostada à fl. 24 dos autos físicos, foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, determinando a citação do requerido para em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida.

O mandado de busca e apreensão foi devidamente cumprido à fl.33-v, com o respectivo auto de busca e apreensão e depósito à fl.34.

Posteriormente, o Banco Autor juntou petitório à fl. 41 informando ter procedido a venda do veículo em leilão, juntando nota de arrematação e comprovante de depósito da quantia auferida em conta judicial (fls.42/44).

Na sequência, por meio do despacho de fl.46, o MM. Juiz de Direito determinou a intimação do banco para apresentação de memória de cálculo relativo ao débito do réu, considerando apenas as prestações vencidas e não pagas até a data de apreensão do bem, descontando-se o valor depositado à fl.38.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado anteriormente, nos seguintes termos:

Como sabido, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 prescreve a possibilidade do proprietário fiduciário ou credor requerer a busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora.

Nesse tocante, cumpre registrar o entendimento sedimentado pelo c. STJ, segundo o qual “a

demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”.

In casu,
depreende-se dos documentos juntados aos autos que, de fato, o requerido estava inadimplente quando do ajuizamento da ação, conforme demonstrativo de débito à fl. 16.

Somado a isso, o réu foi regularmente constituído em mora, consoante atesta a notificação extrajudicial realizada pelo Cartório às fls. 18/19, recebida pelo destinatário em 13 de junho de 2008.

Deferida a medida liminar à fl. 24, foi o requerido notificado para purgar a mora, através da
quitação da totalidade da dívida
apresentada na inicial pelo autor, que correspondia ao montante de R$ 13.935,46 (treze mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

O comando para pagamento da totalidade da dívida pelo requerido consta no próprio mandado de busca e apreensão e citação de fl. 25, oportunizando ao réu saldar seu débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Todavia, observa-se que ao invés de purgar a mora, o requerido apresentou petição de fls. 26/27, postulando pela remessa dos autos à Contadoria para aferição das parcelas vencidas no contrato, o que equivocadamente foi atendido à fl. 36.

Com base nos cálculos realizados pelo Juízo, que totalizaram apenas as prestações vencidas do contrato, aferidas no valor de R$ 1.815,42 (mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos - planilha à fl. 36), o autor depositou o pagamento desta quantia à fl. 38, pleiteando pela retomada da posse do bem.

Importante frisar que o §2º, do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, exige para a purgação da mora pelo devedor, restituindo-lhe o bem apreendido livre de qualquer ônus,
o pagamento integral do débito no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão do veículo
.

Vejamos a literalidade do dispositivo:

“(...)
§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Não efetivado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, consolida-se de forma automática a posse e propriedade do bem em nome do credor fiduciário.

Por este motivo, os Tribunais têm reconhecido ser inválido o comando da decisão que impede a venda do bem a terceiro pelo credor fiduciário após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias sem pagamento da dívida, uma vez que a partir deste marco, a propriedade do bem se consolida-se, de forma automática, em nome do credor.

Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL ANTES DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DE PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1.
Nos termos do § 1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004, "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária"
. 2.
A determinação imposta ao credor de manter o veículo em depósito nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a necessidade de autorização judicial para sua alienação, contraria a lei em vigor.
3. Recurso provido. (
TJDF.
Acórdão 1291841, 07191817620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020,
publicado no DJE: 23/10/2020.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AGRAVO RETIDO CONCESSÃO DE PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI 911/69 PURGAÇÃO DA MORA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS PRAZO DE CINCO DIAS CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DILAÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inadmissível a pretensão da recorrente de pagamento parcial levando-se em conta tão somente as parcelas vencidas, bem como de concessão de prazo para adimplemento.
Recurso de agravo retido conhecido e desprovido. 2. Segundo entendimento firmado pelo Colendo STJ no julgamento do REsp 1418593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" . 3.
Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas.
4.
Não há cerceamento de defesa por ausência de concessão de prazo para a purgação da mora além daquele que já é concedido pela legislação aplicável à hipótese, a qual é clara em estabelecer que o devedor possui cinco dias, após a execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, de modo tal que, em não o fazendo, será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
.
5. Em sendo verificado que a celebração do negócio jurídico, a constituição em mora da requerida e o inadimplemento desta são incontroversos, deve ser mantida a r. sentença objurgada para o fim de declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar nas mãos do credor fiduciário o domínio e a posse do bem apreendido. 6 . Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012150023229, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020,
Data da Publicação no Diário: 20/03/2020
)”

Com base nesses fundamentos, improcede o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé, uma vez que estava amparada pela legislação que regula a matéria (Decreto-Lei 911/69) ao proceder a venda do bem, detendo, naquela oportunidade, a posse plena do veículo objeto do presente processo.

Pelo exposto, desnecessárias maiores digressões, pelo que
JULGO PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão,

na forma do art. 487, inciso I, do CPC, tornando definitivo o comando liminar de fl. 24.

Por fim,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita ao requerido, presumindo-se ante a inadimplência no cumprimento contratual, não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo.

Ante a sucumbência total, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 85, §2º, do CPC, não olvidando ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante afirma, em suas razões recursais, que

a notificação extrajudicial de fl. 18 teria identificação diversa do Requerido e não contém a descrição dos valores devidos e inadimplidos, o que afastaria a validade por ausência de especialidade e individualização do débito.

Pois bem.

Inicialmente friso que é
dispensada que a notificação contenha a indicação do valor do débito
, o que é, inclusive,
entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária
dispensa a indicação do valor do débito
”. (Súmula 245).

No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 744.329/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 9/11/2015; AgRg no AREsp n. 420.441/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 18/2/2015.

Outrossim, pelo que se denota da análise dos autos, a notificação para constituição do devedor em mora foi devidamente enviada para o mesmo endereço do devedor constante no contrato firmado.

O Decreto-Lei nº 911 de 1969, que trata das normas processuais específicas da alienação fiduciária traz a seguinte previsão em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, a mora se perfaz com o vencimento do prazo para pagamento. Todavia, a comprovação da mora, por carta registrada com aviso de recebimento, é formalidade legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo certo que o texto legal não exige "que a assinatura constante do referido aviso (AR) seja a do próprio destinatário" (art. 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69).

Embora, em apego à literalidade desse dispositivo, houvesse o entendimento da necessidade da entrega da correspondência no endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida por este, para fins de efetiva comprovação da mora, tal posicionamento não se sustenta mais.

Além disso, como descreve o próprio texto legal, a mora decorrerá do simples vencimento no prazo para pagamento, o col. Superior Tribunal de Justiça já havia firmado o entendimento no sentido de que
não se pode imputar à credora
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

O referido julgado foi assim ementado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Tal ilação decorre do entendimento de que não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato, o mesmo se aplicando às hipóteses em que este fornece endereço insuficiente ao credor para fins de registro em contrato, pois dispensável a prova do recebimento da notificação.

A esse respeito, recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS):

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha
ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento
.

Dito isso, e após analisar detidamente os presentes autos, pude verificar que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato de financiamento.

No mesmo sentido, já se manifestou esta E. Corte de Justiça (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3.
Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170155183, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDOU-SE. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.
1. – Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor, restando esclarecido que
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019). 2. – No caso, a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23. 3. – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40. 2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4.
In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento
. 5. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou a apelante de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas acima mencionadas. Assim, não obstante o protesto de título por edital tenha como exigência o esgotamento dos meios de localizar o devedor, é preciso ter em mente que o fornecimento de endereço insuficiente pelo devedor no contrato, foi o que inviabilizou sua notificação extrajudicial. 6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Por derradeiro, destaco que a atual jurisprudência dos Tribunais de Justiça vem acompanhando o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária - Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação
"endereço insuficiente"

- Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que se tem por satisfeito, em conta a obrigação contratual do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor - Questão recentemente pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."- Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 21891194320238260000 Santos, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECUSADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É necessário para ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como condição de procedibilidade, a comprovação da mora, que pode se dar, dentre outras maneiras,
por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante no contrato, não se exigindo que seja recebida pelo próprio destinatário. 2. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1951888/RS e do REsp nº 1951662/RS, fixou o entendimento de que se mostra suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema nº 1.132 do STJ). 3. Como não mais se exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial, eis que, reitero, para a comprovação da mora, basta que a correspondência seja efetivamente encaminhada para o local correto, o fato da notificação ter sido devolvida por ter sido recusada não serve de obstáculo ao atendimento do requisito inserto no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei federal nº 911/1969.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 28 de agosto de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AC: 56788126820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”,
sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência. (TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECUSADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É necessário para ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como condição de procedibilidade, a comprovação da mora, que pode se dar, dentre outras maneiras, por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante no contrato, não se exigindo que seja recebida pelo próprio destinatário.
2. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1951888/RS e do REsp nº 1951662/RS, fixou o entendimento de que se mostra suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema nº 1.132 do STJ). 3. Como não mais se exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial, eis que, reitero, para a comprovação da mora, basta que a correspondência seja efetivamente encaminhada para o local correto, o fato da notificação ter sido devolvida por ter sido recusada não serve de obstáculo ao atendimento do requisito inserto no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei federal nº 911/1969.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 28 de agosto de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AC: 56788126820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária -
Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação "endereço insuficiente"
- Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que se tem por satisfeito, em conta a obrigação contratual do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor -
Questão recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .
"- Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 21891194320238260000 Santos, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O DEVEDOR NÃO FOI CONSTITUÍDO EM MORA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE MERECE ACOLHIDA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO SOBRE O TEMA. COMPROVAÇÃO DA MORA QUE É REQUISITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÕES PAUTADAS EM CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPOSIÇÃO DO ART. 3º, DO DL 911/69. MORA QUE DECORRE DO SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO E PODERÁ SER COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO DO ART. 2º, § 2º, DO DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ADOÇÃO DA TEORIA DA EXPEDIÇÃO. MATÉRIA JULGADA NO DIA 09/08/2023 PELO STJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1132. FIXAÇÃO DA TESE:
"PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA NOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIRO."
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ATENDIDOS. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00464318720238190000 202300264544, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 24/08/2023, DECIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 25/08/2023).

Assim, diante dos elementos acima delineados, constato que a notificação expedida, ainda que não recebida pelo Requerido/Apelante, foi encaminhada para o endereço do demandado constante no contrato, razão pela qual entendo estarem preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora.

Por fim, consoante preconiza o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/96, o credor fiduciário pode vender o objeto alienado fiduciariamente, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

Assim, em decorrência da inadimplência do Apelante, a apreensão e posterior venda do bem foi absolutamente legítima, agindo o Banco Apelado no pleno exercício regular de direito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto em 05/07/2021, acostado às fls. 121/125 dos autos físicos (Prot. nº 202100709582).
Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto
RODRIGO VINICIUS RUBIN COELHO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo intacta a r. sentença guerreada.

Por derradeiro, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor dado à causa devidamente corrigida, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para negar provimento ao recurso.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. DISPENSADA A INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO NA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 245. LEILÃO. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1)
Em que pese a parte Apelante ter pugnado pela suspensão do presente feito em decorrência do Tema Repetitivo 1132, por meio de petitório lançado no ID nº 4987005 em 19/05/2023, friso que além de ter sido acolhida questão de ordem no dia 11/05/2022 para afastar a determinação de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que tratam sobre a questão, recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou tese no respectivo.

2)
O Apelante afirma, em suas razões recursais, que

a notificação extrajudicial de fl. 18 teria identificação diversa do Requerido e não contém a descrição dos valores devidos e inadimplidos, o que afastaria a validade por ausência de especialidade e individualização do débito. Entretanto, é dispensada que a notificação contenha a indicação do valor do débito, o que é, inclusive, entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”. (Súmula 245).

3)
Pelo que se denota da análise dos autos, a notificação para constituição do devedor em mora foi devidamente enviada para o mesmo endereço do devedor constante no contrato firmado. O Decreto-Lei nº 911 de 1969, que trata das normas processuais específicas da alienação fiduciária traz a seguinte previsão em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014. Com efeito, a mora se perfaz com o vencimento do prazo para pagamento. Todavia, a comprovação da mora, por carta registrada com aviso de recebimento, é formalidade legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo certo que o texto legal não exige "que a assinatura constante do referido aviso (AR) seja a do próprio destinatário" (art. 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69).

4)
Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento.

5)
No caso em tela, verifica-se que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato de financiamento. Assim, a notificação expedida, ainda que não recebida pelo Requerido/Apelante, foi encaminhada para o endereço do demandado constante no contrato, razão pela qual estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora.

6)
Consoante preconiza o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/96, o credor fiduciário pode vender o objeto alienado fiduciariamente, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. Portanto, em decorrência da inadimplência do Apelante, a apreensão e posterior venda do bem foi absolutamente legítima, agindo o Banco Apelado no pleno exercício regular de direito.

7)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.